Tribunal: TJDFT
Processo: 0734462-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
EXECUÇÃO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. SÓCIOS. UTILIZAÇÃO DE APLICATIVO DE MENSAGENS DE TEXTO. PORTARIA CG 34/2021. POSSIBILIDADE.
1. Em razão da pandemia causada pelo coronavírus, o Poder Judiciário foi obrigado a adotar diversas medidas a fim de dar continuidade às atividades judiciárias. Por consequência, foi editada a Portaria GC 34, de 02 de março de 2021, autorizando a citação por meio do aplicativo de mensagem de texto.
2. A juíza a quo deferiu a citação da pessoa jurídica executada por intermédio dos seus sócios. Com isso, não se vislumbra óbice para que seja promovida a diligência, por meio eletrônico, conforme disposto na Portaria GC 34, de 02 de março de 2021.
3. É possível a realização da citação desde que adotados todos os cuidados possíveis para se comprovar a autenticidade não apenas do número telefônico com que o oficial de justiça realiza a conversa, mas também da identidade do destinatário das mensagens, a fim de evitar futura alegação de nulidade.
4. Recurso conhecido e provido.